Tribunal: TJES
Processo: 5004075-95.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004075-95.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO VIA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DT-E). VALIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de ato administrativo ajuizada por HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA ME em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a declaração de nulidade da intimação da decisão administrativa via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) sem a concomitante intimação dos patronos, a nulidade da expedição de certidão positiva de débito e a nulidade da recusa ao ingresso no SIMPLES NACIONAL. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação do contribuinte via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) supre a necessidade de intimação dos patronos regularmente habilitados no processo administrativo e se a pendência fiscal decorrente da ausência de recurso em prazo hábil justifica a exclusão do SIMPLES NACIONAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação do contribuinte via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) encontra expressa previsão na Lei Estadual nº 7.000/2001 (art. 136, § 5º, VI, "a" e "b") e no Regulamento do ICMS (RICMS - Decreto nº 1.090-R/2002, art. 812, VI e § 5º, VI). Tal modalidade de intimação é considerada de caráter pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 769-G, § 2º, I, do RICMS.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade da comunicação de decisões e atos processuais ao contribuinte via eletrônica por meio do domicílio tributário eletrônico (DT-e), gozando de presunção de veracidade e dispensando outras formas de intimação.
5. No caso concreto, o apelante foi regularmente intimado da decisão da Gerência Tributária via Domicílio Tributário Eletrônico, conforme comprovado nos autos.
6. A validade da intimação e a consequente intempestividade do recurso administrativo resultam na exigibilidade do crédito tributário, obstando o reingresso no SIMPLES NACIONAL, conforme o art. 17, V, da Lei Complementar nº 123/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A intimação do contribuinte via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e), conforme previsto na legislação estadual, é válida e dispensa outras formas de comunicação, sendo suficiente para deflagrar a contagem de prazos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 136, § 5º, VI, "a" e "b"; Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS), arts. 769-F, 769-G, § 2º, I, e 812, VI e § 5º, VI; Lei Complementar nº 123/2006, art. 17, V.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Remessa Necessária 5000081-02.2018.8.08.0011, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, j. 16/Apr/2025; TJES, Apelação Cível 5011055-54.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, j. 01/Feb/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5009732-81.2024.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, j. 10/Mar/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAI
A LTDA ME
em face da sentença que, nos autos de
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

A parte recorrente aduz, em síntese: (i) a alegação de intimação do contribuinte via Domicílio Tributário Eletrônico – DTe não supre a falta de intimação dos patronos, havendo, portanto, ausência de intimação dos advogados regularmente habilitados no processo administrativo do teor da decisão administrativa; (ii) a nulidade da expedição de certidão positiva de débito; e (iii) a nulidade de recusa ao ingresso no SIMPLES NACIONAL, por pendência fiscal relativa ao Auto de Infração n. 5.808.111-1, processo n.º 89467833.

Contrarrazões no id. 13928629 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004075-95.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAI
A LTDA ME
em face da r. sentença que, nos autos de
ação anulatória de ato administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

A parte recorrente aduz, em síntese: (i) a alegação de intimação do contribuinte via Domicílio Tributário Eletrônico – DTe não supre a falta de intimação dos patronos, havendo, portanto, ausência de intimação dos advogados regularmente habilitados no processo administrativo do teor da decisão administrativa; (ii) a nulidade da expedição de certidão positiva de débito; e (iii) a nulidade de recusa ao ingresso no SIMPLES NACIONAL, por pendência fiscal relativa ao Auto de Infração n. 5.808.111-1, processo n.º 89467833.

Pois bem.

A intimação do contribuinte via domicílio tributário eletrônico (DT-e) é expressamente prevista na Lei Estadual nº 7.000/2001 (a qual dispõe sobre o ICMS) em seu artigo 136, § 5º, VI, a, e b, bem como no Regulamento do ICMS (RICMS - Decreto nº 1.090-R/2002) em seu artigo 812, VI e § 5º, VI. Confira-se, respectivamente:

Art. 136. As intimações previstas nesta lei serão feitas, alternativamente, por uma das seguintes formas:

(...)

§ 5.º Considera-se feita a intimação:

(...)

VI - se por meio eletrônico:

a) decorridos 10 (dez) dias, contados da data registrada:

1.
no comprovante de entrega no DT-e do sujeito passivo
; ou

2. no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; ou

b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no DT-e, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a, 1.

Art. 812. As intimações previstas neste Regulamento serão feitas, alternativamente, por uma das seguintes formas:

(...)

VI -
por meio eletrônico, mediante envio de comunicação ao DT-e do sujeito passivo
.

§ 5.º Considera-se feita a intimação:

(...)

VI - se por meio eletrônico, decorridos dez dias, contados da data registrada:

a) no comprovante de entrega no DT-e do sujeito passivo; e

b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

O Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) serve, dentre outras diversas situações, para realizar comunicações acerca de decisões e atos administrativos, e os contribuintes devem estar habilitados no DT-e, conforme prevê o RICMS:

Art. 769-F. O sujeito passivo, para exercer suas atividades, deve estar habilitado no DT-e, observado o disposto na Lei nº 10.379, de 17 de junho de 2015.

Art. 769-G.
Para os fins deste Capítulo, consideram-se:

I - domicílio eletrônico, o portal de comunicações e serviços eletrônicos da SEFAZ, disponível na internet;

II - meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;

III - comunicação eletrônica, toda forma de transmissão de dados com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a internet; e

IV - assinatura eletrônica, a identificação e a senha constantes no cadastro do contribuinte da Sefaz.

§ 1.º
A comunicação eletrônica, realizada por meio do DT-e, será utilizada para:

I - cientificação do sujeito passivo acerca de quaisquer decisões, termos ou atos administrativos;

II - publicação de editais;

III - avisos em geral;

IV - apresentação de impugnações e recursos em processos administrativos; e

V - formulação de requerimentos e consultas sobre a interpretação e aplicação da legislação.

Ademais, mencionado regramento ainda prescreve, em seu artigo 769-G, § 2º, inciso I, que a intimação realizada pela SEFAZ, efetuada por meio do DT-e, será considerada como de caráter pessoal para todos os efeitos legais.

Sobre o tema, aliás, este Eg. Tribunal tem entendimento pacífico acerca da validade da comunicação de decisões e atos processuais ao contribuinte via eletrônica por meio do domicílio tributário eletrônico (DT-e):

(...) 4.
A intimação eletrônica realizada via DT-e é modalidade expressamente prevista na legislação estadual e goza de presunção de veracidade, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual inexistência ou irregularidade do ato
, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Restou demonstrado nos autos que o sócio-administrador da empresa Executada acessou a intimação eletrônica, infirmando a tese de cerceamento de defesa. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária 5000081-02.2018.8.08.0011, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/Apr/2025)

2.
Validade da intimação da empresa contribuinte via domicílio tributário eletrônico (DT-e), a qual possui expressa previsão legal – artigo 136, §5º, VI, “a”, e “b” da Lei Estadual nº 7.000/2001 e artigo 812, VI e §5º, VI do Regulamento do ICMS (RICMS - Decreto nº 1.090-R/2002)
- sendo considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando outras formas previstas na própria legislação. 3. O comprovante de acesso no domicílio tribuário eletrônico evidencia a ciência inequívoca do contribuinte acerca da decisão administrativa proferida. 4. No contexto que o processo administrativo tributário, como todo ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, fato que acarreta ao contribuinte/executado o ônus da descaracterização inequívoca do ato, o que não ocorreu in casu. (TJES, Classe: Apelação Cível 5011055-54.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 01/Feb/2023)

6) Não há demonstração de prejuízo concreto ao direito de defesa da recorrente, sendo inaplicável o princípio do pas de nullité sans grief. 7)
A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a intimação via DT-e gera ciência válida para contagem do prazo, não havendo nulidade na ausência de nova notificação para acesso a documentos complementares
.
8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) O prazo para impugnação administrativa tem início com a intimação via domicílio tributário eletrônico, independentemente do posterior fornecimento de documentos complementares. 2) O relatório de diligência não é requisito essencial para a validade do auto de infração e pode ser elaborado posteriormente, desde que não haja prejuízo ao direito de defesa. 3) A intempestividade da impugnação administrativa impede o afastamento da revelia, salvo comprovação de efetivo cerceamento de defesa. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5009732-81.2024.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 10/Mar/2025)

In casu
, tal como o ilustre colega magistrado
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA,
verifico que o apelante possui Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) junto à SEFAZ, inclusive tendo sido regularmente intimado, via Domicílio Tributário Eletrônico, da decisão da 7ª turma de julgamento da Gerência Tributária, que julgou parcialmente procedente a ação fiscal em exame, conforme fl.134 do documento de id. 13928604 (id. de origem 42184880).

Nesse sentido, por lógica, a alegação de nulidade da expedição de certidão positiva de débito não merece prosperar. Isso pois, tendo sido validamente intimado da decisão administrativa, não interpôs recurso dentro do prazo. A partir desse momento, não mais se pode falar de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ou de fase litigiosa do procedimento. obstando o reingresso no Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar n.º 123/200.

Consequentemente, a pendência fiscal, representada pela certidão positiva de débito emitida, justamente, acarretou na exclusão do apelante do Simples Nacional, visto que o crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 5.080.111-1 retomou a sua exigibilidade, conforme redação do artigo 17, V da Lei Complementar n.º 123/200:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado o comando sentencial objurgado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)